Tribunal: TJDFT
Processo: 0711591-24.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENTREGA DE ELETRODOMÉSTICO. PRODUTO AVARIADO. VÍCIO APARENTE. LONGO LAPSO TEMPORAL ENTRE O RECEBIMENTO DO BEM E A EFETIVA CONSTATAÇÃO E RECLAMAÇÃO DO CONSUMIDOR. NEXO CAUSAL NÃO DEMONSTRADO. ÔNUS DA PROVA DO ADQUIRENTE. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR AFASTADA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando-a à substituição do produto adquirido pela parte autora, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.
2. Em suas razões recursais, a parte ré suscita preliminar de incompetência, sob o argumento de que a demanda seria complexa e, portanto, necessitaria de prova pericial técnica para avaliar a avaria no produto. No mérito, sustenta que a assistência técnica constatou que o dano era externo (não coberto pela garantia) e decorrente de conduta do consumidor, consistente no mau uso (impacto/queda), excluindo, assim, sua responsabilidade. Requer a reforma da sentença para que os pedidos constantes da exordial sejam julgados improcedentes.
3. Recurso regular, tempestivo e próprio. Preparo devidamente recolhido (IDs 73455291 a 73455293).
4. Contrarrazões apresentadas pela parte autora, pugnando pela manutenção da sentença recorrida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. O cerne da controvérsia reside em averiguar se a responsabilidade da fornecedora pelo vício aparente no produto entregue se mantém, considerando o lapso temporal entre a entrega do bem e a efetiva constatação e reclamação do consumidor
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Preliminar de incompetência. Os juizados especiais têm competência para conciliação, processo e julgamento das causas de menor complexidade. A referida complexidade não diz respeito à matéria em si, mas, sim, à prova necessária à instrução e julgamento do feito. A presente demanda não possui complexidade capaz de inviabilizar a análise da questão discutida nos autos. As provas documentais juntadas são suficientes para a resolução do impasse, não havendo, portanto, necessidade de prova pericial. Além disso, o juiz é o destinatário final das provas, não estando obrigado a deferir a produção de todos os meios de provas eventualmente postulados pelas partes, principalmente quando puder formar seu convencimento com os elementos já existentes nos autos. Portanto, desnecessária a prova pericial por não haver complexidade probatória. PRELIMINAR REJEITADA.
7. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que, por sua vez, regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII, da Constituição Federal).
8. A responsabilidade do fornecedor, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, é objetiva, prescindindo da comprovação de culpa. Contudo, para sua configuração, é imprescindível a demonstração do nexo causal entre a conduta do fornecedor e o dano sofrido pelo consumidor.
9. No caso em tela, em 27/08/2024, o autor adquiriu uma máquina de lavar e secar, por meio do site da requerida. O produto foi entregue em 06/09/2024, porém, segundo o autor, sua residência estava em obra, motivo pelo qual abriu a embalagem somente após a conclusão da reforma, em 23/11/2024, momento em que constatou um amassado na lateral do bem, tendo registrado reclamação formal junto à parte ré apenas no dia 03/12/2024.
10. Não obstante as alegações da parte autora de que o bem permaneceu embalado até a conclusão da obra em sua residência, o longo lapso temporal, de quase 3 meses, entre a entrega e a verificação do produto e subsequente reclamação inviabiliza a certeza necessária para se estabelecer o nexo causal exigido para fins de responsabilização do fornecedor. Isso porque o dano apontado poderia ter ocorrido não apenas durante o transporte, mas também no período em que o bem permaneceu armazenado, sobretudo por se tratar de local com obra em andamento.
11. Nesse contexto, o conjunto probatório apresentado não se mostra suficiente para, de forma indene de dúvidas, imputar à fornecedora a responsabilidade pela avaria apontada, ônus que incumbia à parte autora.
12. Ressalte-se que a jurisprudência das Turmas Recursais deste Tribunal é firme no sentido de que a constatação de vício aparente após considerável lapso temporal da entrega, sem comprovação efetiva da origem do defeito, afasta a responsabilização do fornecedor (Acórdãos 1142688 e 1858023).
13. A ausência de prova cabal de que o defeito já existia no momento da entrega, somada ao tempo decorrido, fragiliza o nexo causal entre a conduta da parte ré e o dano alegado. Ainda que a responsabilidade do fornecedor seja objetiva, a efetiva comprovação do nexo de causalidade é um elemento indispensável para a caracterização do dever de indenizar. Diante da incerteza quanto à origem da avaria, imposta pelo transcurso de tempo considerável entre a entrega e a reclamação, não é possível imputar a responsabilidade à parte fornecedora.
IV. DISPOSITIVO
14. Recurso CONHECIDO e PROVIDO, para afastar as condenações impostas à ré e julgar improcedentes os pedidos iniciais.
15. Sem condenação em honorários, ante o provimento do recurso (art. 55 da Lei 9099/95).
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.
__________________________________
Dispositivo relevante citado: art. 14 do CDC.